Tribunal: TJSP
Processo: 1089701-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito administrado pelo banco réu,

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito administrado pelo banco réu, autorizando a emissão de cartão de crédito em seu nome – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartão de crédito que foi devidamente utilizado pela autora, que realizou compras em diversos estabelecimentos comerciais, tendo efetuado, inclusive, o pagamento de várias faturas – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – III- Comunicação prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa mantenedora do cadastro – Ausência de responsabilidade do réu por eventual ausência de comunicação prévia à negativação – Súmula no 359 do STJ – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."